Tribunal: TJDFT
Processo: 0703885-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703885-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EURIPEDES GONCALVES DA SILVA AGRAVADO: ODORICO GONCALVES BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por EURÍPEDES GONÇALVES DA SILVA, em face da decisão proferida nos autos do processo de cumprimento de sentença promovido por ODORICO GONÇALVES BARBOSA, que rejeitou a impugnação de impenhorabilidade de bem de família. Sem preparo, ante o pedido de gratuidade. O pedido de gratuidade de justiça deve ser acompanhado de provas aptas a demonstrarem a efetiva necessidade do benefício, dada a presunção iuris tantum da afirmação. Segundo entendimento deste Tribunal de Justiça, a declaração de hipossuficiência econômica gera para a declarante presunção relativa, cabendo-lhe comprovar o direito alegado. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SIMPLES DECLARAÇÃO DE NECESSIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. PROVA DAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS. INDEFERIMENTO O PEDIDO. 1. A declaração pura e simples do interessado não constitui prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar a tal afirmação se por outras provas e circunstâncias ficar evidenciada a falta de justificativa para concessão do privilégio. 2. Agravo de instrumento desprovido. 3. (Acórdão 1331950, 07507015420208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 20/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Portanto, no caso de não exercer atividade remunerada, o requerente deverá juntar extrato da movimentação bancária dos últimos 2 (dois) meses, ou outros documentos que justifiquem a necessidade do benefício, sob pena de não conhecimento do recurso, facultada a apresentação do comprovante do recolhimento do preparo recursal em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. (prazo: 15 dias) Ante o exposto, intime-se o agravante para, em cinco dias, demonstrar os requisitos para a concessão do benefício da justiça gratuita ou recolher as custas do preparo recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator